Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na suspensão liminar de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de fraude praticada por terceiro no âmbito da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a suspensão liminar dos descontos bancárias, diante de alegada fraude contratual imputada a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula n. 479 do STJ.
4. A responsabilidade objetiva, contudo, não afasta a necessidade de formação do contraditório e de adequada instrução processual para a apuração da alegada fraude e de eventual ilicitude contratual.
5. A suspensão dos efeitos da mora e dos descontos contratuais, sem prévia manifestação da parte contrária, mostra-se inviável quando fundamentada exclusivamente em documentos unilaterais e em alegações de fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros não dispensa a formação do contraditório e a dilação probatória para a suspensão liminar de descontos bancários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 304; CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0721943-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/7/2024, DJe 12/8/2024.